Tribunal: TJMT
Processo: 0004378-89.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004378-89.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Extorsão, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DA SILVA - CPF: 062.829.211-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA BERENICE DA SILVA (VÍTIMA), ANA BERENICE DA SILVA - CPF: 947.568.801-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE VICTOR HUGO DA SILVA, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107, INCISO IV, C/C O ARTIGO 109, INCISO VI, E NO ARTIGO 110, § 1°, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação.
Lesão corporal no âmbito de violência doméstica. Sentença condenatória. Trânsito em julgado para a acusação. Pena concreta inferior a um ano. Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Matéria de ordem pública. Extinção da punibilidade. Reparação de danos morais. Natureza acessória. Afastamento. Recurso prejudicado. Preliminar de ofício acolhida
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de lesão corporal no âmbito doméstico, tipificado no artigo 129,
§ 9°, do Código Penal, com a incidência da Lei n° 11.340/2006
, impondo-lhe a pena de 3 meses de detenção e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais à vítima.

2. A defesa suscita, em sede de preliminar,
(i)
a nulidade do processo a partir da audiência de instrução diante da ausência de intimação pessoal do réu para comparecer; no mérito,
(
ii
)
o afastamento ou diminuição do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

3. A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, aventou preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, considerando a pena aplicada e os marcos interruptivos.

II.
Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória; e (
ii
) definir se a indenização por danos morais fixada na sentença subsiste diante da extinção da punibilidade
.

III.
Razões de decidir

5.
A pena privativa de liberdade foi fixada em 3 meses de detenção e, ausente recurso da acusação, este
quantum
torna-se o parâmetro para o cálculo prescricional (artigo 110, § 1º, do Código Penal), atraindo o prazo de 3 anos previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal
.

6.
O lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia (18.02.2020) e a prolação da sentença condenatória (21.11.2024) supera 4 anos, operando-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

7.
O reconhecimento da prescrição extingue todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, acarretando, por consequência, a exclusão da indenização por danos morais fixada na sentença, dada a sua natureza acessória em relação à condenação criminal
.

8.
A extinção da punibilidade prejudica o exame do mérito do recurso defensivo e das demais preliminares arguidas
.

IV.
Dispositivo e teses

9. Preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça acolhida.

Teses de julgamento:
“1.
A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida quando, transitada em julgado a sentença para a acusação, verifica-se o transcurso do prazo prescricional, calculado com base na pena concreta, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. 2. A indenização por danos morais fixada em sentença penal condenatória possui natureza acessória e não subsiste quando declarada a extinção da punibilidade pela prescrição
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 61, inciso II, alínea
“f”,
109, inciso VI,
110,
§ 1°, 117,
129,
§ 9° e
158,
caput; C
PP, art. 367;
Lei n° 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Criminal n° 0020650-03.2016.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; j. em: 7 de fevereiro de 2023;
TJMT, Apelação Criminal n° 0000861-91.2020.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal; j. em: 28 de abril de 2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Victor Hugo da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 3 meses de detenção e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais à vítima, pelo delito de lesão corporal no âmbito doméstico, tipificado no artigo 129,
§ 9°, do Código Penal, com a incidência da Lei n° 11.340/2006.

Em síntese, o
apelante
suscita, em sede de preliminar,
(i)
a nulidade do processo a partir da audiência de instrução diante da ausência de intimação pessoal do réu para comparecer; no mérito,
(
ii
)
o afastamento ou diminuição do quantum fixado a título de indenização por danos morais (Id. 318180530).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo a
rejeição da preliminar
e, no mérito, o
desprovimento
do recurso (Id. 318180532).

O douto
Procurador de Justiça
Élio Américo opinou, em sede de
preliminar
, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em virtude da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, de ofício. Caso superada, opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo, em parecer assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Condenação pela prática do delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, §9º do código penal) – Sentença condenatória - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - Extinção da punibilidade do delito de Lesão corporal (art. 129, §9º do CP), em razão da prescrição retroativa –– PRELIMINAR: - alegada ocorrência da prescrição retroativa em relação ao delito imputado – Ocorrência da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa (art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, c/c a
rt. 110, § 1º, todos da matriz penal) e consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos moldes do art. 107, inciso IV, do Código Penal – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - I - pretendido reconhecimento da nulidade da ação penal, pela ausência de intimação pessoal do apelante – não conhecimento – não há que se falar em nulidade por ausência de intimação pessoal quando não demonstrado prejuízo efetivo à defesa (
Pas
de
nullité

sans

grief
, art. 563 do CPP), NO MÉRITO: - II - Pedido de afastamento ou minoração ao
valor mínimo indenizatório estabelecido na sentença em favor da vítima - Impossibilidade - Pedido expresso formulado na denúncia – pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de lesão corporal, em sede preliminar, e no mérito, pelo desprovimento do apelo
” (Id. 329736862).

Os autos estão sujeitos à revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso de apelação.

Infere-se da denúncia que, no dia 26 de janeiro de 2020, em residência particular situada nesta urbe, o apelante
Victor Hugo da Silva,
valendo-se de violência física, constrangeu sua genitora, Ana Berenice da Silva, a praticar ato ao qual não estava obrigada, com o propósito de obter indevida vantagem econômica, imputando-lhe o delito descrito no artigo 158,
caput
, c/c o artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei n° 11.340/2006.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Infere-se nos autos que, o increpado é filho da
vitima
e faz uso abusivo de drogas.

Ressai do autuado que, na data dos fatos, quando a
vitima
chegou em sua residência, o increpado, passou a exigir que a
vitima
lhe desse dinheiro para que ele pudesse comprar drogas e, ainda, tentou pegar a força.

Diante da negativa da
vitima
, não satisfeito, o increpado, de posse de uma faca, passou a desferir golpes no braço da vítima, causando duas feridas corto contusas de aproximadamente 2cm em face anterior de terço superior de braço esquerdo, conforme Laudo Pericial, às fls. 29/31.

Conforme restou apurado, a
vitima
conseguiu deixar a residência e não retornou ao local por temer o increpado e, ainda, no dia seguinte foi a base policial comunicar o ocorrido.

Depreende-se dos autos que, quando a guarnição policial chegou no local, verificou-se que o increpado ateou fogo em um colchão e quebrou o tanque de lavar, razão pela qual, associado a todo o contexto, efetuaram a prisão em flagrante de Victor
” (Id. 318180463 - págs. 1/5).

A denúncia foi recebida em 18 de fevereiro de 2020 (Id. 318180463 - págs. 103/104).

Concluída a instrução processual, em 21 de novembro de 2024, sobreveio sentença que desclassificou a conduta imputada ao apelante para o crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico (artigo 129,
§ 9°, do Código Penal, com a incidência da Lei n° 11.340/2006), condenando-o à pena de 3 meses de detenção. Na mesma oportunidade, foi fixada indenização no valor de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais em favor da vítima (Id. 318180517).

Irresignada, a defesa interpôs este recurso. Todavia, antes de adentrar à análise da preliminar suscitada e do mérito recursal, impõe-se o exame da prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública, arguida pelo douto Procurador de Justiça.

Consoante se extrai dos autos, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 3 meses de detenção pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico (artigo 129,
§ 9°, do Código Penal, com a incidência da Lei n° 11.340/2006), não havendo interposição de recurso por parte do órgão ministerial.

Assim, a pena concretamente aplicada constitui o parâmetro para o cálculo do prazo prescricional,
nos termos do artigo 110,
§ 1°, do Código Penal.

No caso em exame, a verificação dos marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal revela o transcurso do lapso prescricional, uma vez que a denúncia foi recebida em
18 de fevereiro de 2020 (Id. 318180463 - págs. 103/104), enquanto a sentença condenatória foi prolatada apenas em 21 de novembro de 2024 (Id.
318180517
), perfazendo intervalo superior a 4 anos.

Diante desse cenário, haja vista o

quantum
de pena fixada na sentença (3 meses de detenção), incide o prazo prescricional de 3
anos, conforme
dispõe o artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Em consequência, verifica-se que o Estado perdeu o seu
jus puniendi
em razão do decurso do tempo entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, em consonância com a orientação desta Corte, cristalizada no julgamento do recurso de apelação n° 0020650-03.2016.8.11.0042:

“
Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento apenas o recurso defensivo, é imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tendo em vista que o indivíduo foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 3 meses de detenção, o que atrai o lapso temporal de 3 anos para a incidência do fenômeno prescricional, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tempo este decorrido entre o recebimento da
denúncia e a prolação do édito condenatório.

Extinta a punibilidade do agente, em razão do reconhecimento da prescrição, fica prejudicada a análise do mérito recursal” (TJMT, Apelação Criminal n° 0020650-03.2016.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 7 de fevereiro de 2023; data da publicação: 10 de fevereiro de 2023).

Ressalta-se que, embora o apelante tenha sido declarado revel (Id. 318180489), tal circunstância decorreu da mudança de endereço sem a devida comunicação ao juízo, não impedindo o regular prosseguimento do feito, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, sobretudo porque houve citação pessoal (Id. 318180463 - págs. 110/111).

Não se verifica, ademais, qualquer causa de
interrupção ou suspensão do prazo prescricional no interregno compreendido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, razão pela qual merece
acolhimento a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

De igual modo, considerando que a indenização por danos morais constitui efeito acessório da condenação penal, a extinção da punibilidade afasta o suporte jurídico necessário à sua subsistência, entendimento que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte Estadual:

“Tese de julgamento: [...] A indenização pecuniária imposta como efeito da condenação penal possui natureza acessória e não subsiste quando ocorre a extinção da
punibilidade” (
TJMT, Apelação Criminal n° 0000861-91.2020.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 28 de abril de 2025; data da publicação: 30 de abril de 2025).

Dessarte, reconhecida a extinção da punibilidade, restam prejudicados os pedidos formulados pela defesa no recurso de apelação, tanto a preliminar de nulidade quanto o pleito de afastamento da indenização, sendo esta última insuscetível de subsistir em razão do reconhecimento da prescrição.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, acolho a preliminar suscitada para
declarar

extinta a punibilidade
do apelante
V
ictor Hugo da Silva,
em virtude
da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso VI, e no artigo 110, § 1°, todos do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026